Tribunal: TJBA
Processo: 8021908-88.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021908-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NILCIA AIRES VIANA Advogado(s): CECILIA LEMOS MACHADO, GUILHERME GERMANO BREITENBACH IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARIDADE REMUNERATÓRIA DE SERVIDORA APOSENTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. ATO OMISSIVO. IMPLANTAÇÃO DO PISO NO VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por servidora aposentada do magistério público do Estado da Bahia contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à implantação do vencimento/subsídio básico no valor correspondente ao piso salarial nacional do magistério vigente, com os respectivos reflexos nas parcelas remuneratórias vinculadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se a servidora aposentada, com direito à paridade, faz jus à aplicação do piso salarial nacional do magistério ao vencimento básico; (iii) determinar os limites temporais e financeiros dos efeitos da condenação no âmbito do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR A delegação de competência prevista no Decreto Estadual nº 11.388/2009 não afasta a legitimidade passiva do Secretário de Administração, especialmente diante da imputação de ato omissivo e da atuação conjunta ou influente de outras autoridades administrativas. O piso salarial nacional do magistério encontra fundamento direto no art. 206, VIII, da Constituição Federal e foi regulamentado pela Lei nº 11.738/2008, que fixa o piso como vencimento básico mínimo, vedada a sua fixação em valor inferior. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e fixou a aplicabilidade do piso nacional do magistério a partir de 27/04/2011. A servidora ingressou no serviço público antes das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003, preenchendo os requisitos das regras de transição, o que assegura o direito à paridade remuneratória, conforme entendimento firmado no RE nº 590.260 (Tema 139 da repercussão geral). O direito à paridade implica a extensão aos proventos das vantagens remuneratórias concedidas em caráter geral aos servidores ativos, incluindo a observância do piso salarial nacional do magistério. Demonstrado que o vencimento básico percebido pela impetrante, em ambos os vínculos funcionais, é inferior ao piso nacional vigente fixado pelo Ministério da Educação, impõe-se a sua adequação, bem como dos reflexos remuneratórios das parcelas que têm o vencimento como base de cálculo. A VPNI instituída pela Lei Estadual nº 12.578/2012 e a dedução de valores decorrentes de acordo coletivo anterior não afastam o direito à percepção do piso salarial nacional. A determinação judicial de implantação do piso salarial não viola o princípio da separação dos poderes, pois se limita a assegurar o cumprimento de comando constitucional e legal. O mandado de segurança não é sucedâneo de ação de cobrança, sendo inviáveis efeitos patrimoniais anteriores à impetração, nos termos da Súmula nº 271 do STF. A atualização das parcelas devidas deve observar a taxa SELIC até 16/04/2025, nos termos da EC nº 113/2021, e, a partir de 17/04/2025, a incidência do IPCA-E e dos juros da caderneta de poupança, conforme a EC nº 136/2025. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O Secretário de Administração do Estado possui legitimidade passiva para responder por mandado de segurança que impugna ato omissivo relativo à implantação de vantagens remuneratórias. A servidora do magistério aposentada com direito à paridade faz jus à aplicação do piso salarial nacional do magistério ao vencimento básico. O piso salarial nacional do magistério constitui vencimento mínimo obrigatório, assegurados os reflexos remuneratórios das parcelas calculadas sobre essa base. Os efeitos financeiros da concessão da segurança limitam-se às parcelas vencidas a partir da impetração do mandado de segurança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, V e VIII; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, caput e § 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; EC nº 20/1998, art. 8º; EC nº 41/2003, arts. 3º e 7º; EC nº 47/2005; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; STF, ADI nº 4167 ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.02.2013; STF, RE nº 590.260 (Tema 139), Tribunal Pleno. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8021908-88.2025.8.05.0000, impetrante NILCIA AIRES VIANA e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I